Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600012-98.2024.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0600012-98.2024.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação 0600012-98.2024.6.16.0056,
que confirmou a liminar deferida e, no mérito, julgou procedente a ação para declarar a ocorrência
de propaganda eleitoral antecipada mediante publicações em rede sociais Facebook e Instagram e,
aplicar multa em desfavor do representado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento no artigo 36, §3º, da Lei das eleições, fixada no mínimo legal. (Representação Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra José Alfredo da Silva, com fulcro nos dispositivos
da Lei n.º 9.504/1997, Resolução TSE n.º 23.610/2019 e Resolução TSE n.º 23.624/202, em virtude de
suposta propaganda eleitoral antecipada realizada através de sua rede social Facebook no dia
05/05/2024, dentro de seu perfil, ao ter postado, dentre outros conteúdos de cunho eleitoral, um
vídeo em que se atribui a condição de pré-candidato ao cargo de vereador de Carlópolis/PR. O
representante aduziu, ademais, que nos comentários do vídeo citado, o representado, reforçando
ainda mais sua intenção de concorrer no pleito eleitoral e antecipando irregularmente a
propaganda eleitoral, mediante as chamadas "magic words", expressou solicitação de apoio à sua
pretensa candidatura, ao mencionar "conto com o apoio de sua família" e "conto com vc meu
amigo" ) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ALFREDO DA SILVA (RECORRENTE)
DANILO MOURA SERAPHIM (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935291
15/08/2024
09:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.684

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600012-98.2024.6.16.0056 – Carlópolis –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE ALFREDO DA SILVA
ADVOGADO: DANILO MOURA SERAPHIM - OAB/PR30026
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS
NA ÁREA DE RESPOSTAS DE COMENTÁRIOS EM PERFIL
PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE “PALAVRAS
MÁGICAS”. ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97. ANÁLISE DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que
julgou procedente representação por propaganda eleitoral
antecipada, em razão de frases proferidas na área de respostas de
comentários, em perfil pessoal de rede social.

2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de
Justiça, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes
de, em tese, infirmar a sua conclusão. Embora o Juízo
sentenciante tenha sido sucinto em sua fundamentação, é
possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais se
baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se
falar em nulidade por ausência de fundamentação.

3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Num. 43935291 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar
três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto.
Inocorrência de menção a nome ou número de partido. Análise do
conjunto de circunstâncias fáticas que afasta a conclusão do uso
de expressões semanticamente similares ao pedido explícito do
voto (“palavras mágicas”), inexistência de meio proscrito e de
violação à isonomia. Precedentes TSE.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jose Alfredo da Silva em face da
sentença proferida pelo Juízo da 56ª Zona Eleitoral de Carlópolis, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada, com imposição de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

O caso trata, em síntese, do uso das frases "conto com o apoio de sua família
" e "conto com vc meu amigo" na área de comentários do Facebook, referente a vídeo
divulgado pelo recorrente em sua conta pessoal, o que foi considerado pedido de voto,
por meio das chamadas "palavras mágicas", pelo juízo singular.

O recorrente (ID 43911405) sustenta, preliminarmente, a nulidade da
sentença por falta de fundamentação, ao argumento de que a alegação sobre a
legalidade da conduta não teria sido devidamente analisada e que a sentença apenas
transcreveu jurisprudência sobre o tema analisado. Requer, assim, a declaração da
nulidade da sentença por falta de fundamentação e afronta aos incisos IV e V do art. 489
do CPC. Quanto ao mérito, afirma que: a) a conduta ora imputada como irregular foi
Num. 43935291 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

praticada em conformidade com o texto da lei, que permite o pedido de apoio e a
manifestação em redes sociais; b) a palavra “apoio” não foi usada, na rede social, como
pedido de apoio, mas apenas em resposta a comentários escritos por pessoas que se
manifestaram favoráveis ao conteúdo apresentado no vídeo e, por isso, não teve o
condão de influenciar terceiros, mas apenas agradecer os comentários de pessoas que já
são conhecidas; c) a sentença se fundamenta no uso do termo “apoio” de forma irregular,
mas o artigo 36-A, § 2º, da lei eleitoral expressamente permite a divulgação da pré
candidatura, das ações políticas desenvolvidas, das que pretende desenvolver e o pedido
de apoio político no período pré eleitoral; d) considerar as frases em análise como
propaganda eleitoral antecipada significaria negar vigência aos termos do art. 36-A, bem
como desprezar a teleologia da reforma implementada pela Lei nº 13.165/2015, que
ampliou o debate político na fase de pré-campanha, em razão da redução do período de
campanha. Dessa forma, requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a reforma
da decisão recorrida, reconhecendo-se que o uso do termo “apoio” não caracterizou
pedido de voto ou propaganda eleitoral antecipada.

Em sede de contrarrazões (ID 43911412) o Ministério Público Eleitoral
afirmou que a sentença está suficientemente fundamentada, que os comentários “conto
com o seu apoio” e “conto com você”, publicados na rede social, são comumente
utilizados para mascarar o intento da propaganda eleitoral e, por fim, que o Tribunal
Superior Eleitoral classifica tais expressões como “magic words” ou palavras mágicas,
que são semanticamente equivalentes ao pedido de voto. Por esses motivos, pugna pela
manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43915739) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença proferida, pois as expressões
“conto com vc meu amigo” e “conto com o apoio de sua família” possuem caráter
nitidamente eleitoral, apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
específica

Na preliminar levantada, o recorrente argumenta a nulidade da sentença por
insuficiência de fundamentação, eis que o juízo singular não teria se pronunciado
especificamente sobre a legalidade da conduta, que seria permitida por força da previsão
do artigo 36-A, § 2º da Lei nº 9.504/97.

A preliminar não merece acolhimento, na medida em que a sentença atendeu
ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 489, do CPC, pois,
embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua fundamentação, é possível
Num. 43935291 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais se baseou para formar o seu
convencimento, consistentes no entendimento da aplicabilidade da jurisprudência sobre
as chamadas "palavras mágicas".

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas
apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.

Nesse sentido, foi decidido neste Tribunal Regional Eleitoral:

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ARTIGO 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. PRELIMINARES
AFASTADAS. DOLO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.Trata-se de recurso criminal em face da respeitável sentença que condenou
a recorrente pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350
do Código Eleitoral, fixando a pena de 1 ano de reclusão, substituída por
restritiva de direito correspondente a 10 salários-mínimos, e ainda 5 dias-
multa.

2. Não há se falar em nulidade do julgamento, por ausência de
fundamentação, porque, nos termos do entendimento sedimentado do
Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas
aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.

3. O crime de falsidade ideológica é formal e, além disso, exige o elemento
subjetivo consubstanciado no dolo para sua consumação, o qual se traduz na
vontade livre e consciente de praticar o delito.

4. Na espécie, a prova produzida não permite atribuir a conduta fraudulenta à
recorrente consistente na inserção de dados falsos em sua prestação de
contas de campanha do ano de 2014, uma vez que ausente a comprovação
de dolo na suposta atividade delitiva.

5. Recurso conhecido e provido.

AÇÃO PENAL ELEITORAL nº000009482, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE 14/04/2023.

Afastada a preliminar de nulidade da sentença, passo a analisar o mérito
recursal.

c) Do mérito do recurso
Num. 43935291 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
Num. 43935291 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda
eleitoral antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o
TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência
a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral
antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença
entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato,
na divulgação de mensagens alusivas a datas comemorativas e no uso de
adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n. 13.165/2015 restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada.
Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí
que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes
do início do prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração
quanto à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para
verificar a possibilidade de abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO
AGROPECUÁRIO. DESFILE EM CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a configuração
de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito
de votos, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha ou a ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que indiquem
contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n.
9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.
Num. 43935291 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

Na espécie, a conduta apontada como propaganda eleitoral antecipada
consiste no uso das frases "conto com o apoio de sua família" e "conto com vc meu
amigo", escritas pelo recorrente na área de comentários do Facebook, referente a vídeo
publicado em sua conta pessoal, em que se apresenta como pré-candidato.

Veja-se o "print" da área de comentários da rede social, apresentado na
petição inicial:

Num. 43935291 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

A sentença considerou que as frases em questão se adequam à
jurisprudência do TSE sobre o uso de "palavras mágicas" e por isso caracterizaram a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que "não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:
Num. 43935291 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas',
como, por exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o
emissor está defendendo publicamente a sua vitória. No caso, é possível
identificar pedido explícito de voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que
pediu 'voto de confiança' nele e no pré-candidato a vereador" (AgInt REsP nº
2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução nº
23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 36-A da Lei das Eleições, dispondo que
"o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo ser
inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo."

É certo que a análise das "palavras mágicas" vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas. Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

"A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental
para delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-
campanha. Pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios
ou circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual ("preciso do teu voto", "quero o teu voto") ou, mesmo, de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto"
ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra parte, embora não adote
formalmente a palavra "voto", o pedido não textual emprega um
conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma
hipótese na qual o futuro candidato se dirige ao público em geral
referindo que irá concorrer a determinado cargo e afirma "conto com teu
apoio", finalizando com seu nome e o número do partido. Nessa
situação, resta evidenciado o pedido explícito - ainda que não textual -
de voto, na medida em que existe um articulado que conjuga o cargo
pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido de apoio
o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio ser
necessariamente conjugado com um número de partido - que coincide com o
voto a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no
próprio candidato ao cargo do Poder Executivo) -, pode-se concluir que se
está diante de um pedido explícito (não textual) de voto. Em síntese, não
existe nenhuma diferença entre a mensagem referir diretamente
"preciso do teu voto" ou "conto com teu apoio, Fulano de Tal, Número
XX"; ambos se configuram como pedido explícito de voto -
fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de
apoio com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em
verdade, também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é
Num. 43935291 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

binário e, pois, a referência a um número de partido coincide com o voto na
legenda daquela agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é
representado, na urna eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade,
aliás, essa segunda hipótese chega a ser até mesmo mais reveladora de um
ato de propaganda eleitoral antecipada do que uma simples referência de
pedido de voto (sem um acréscimo a um número de partido ou candidato)."
(Destaques inseridos.)[2]

Na situação ora em exame, em que o recorrente postou vídeo anunciando a
possibilidade de participar da corrida eleitoral, observa-se que as frases "conto com o
apoio de sua família" e "conto com vc meu amigo" não foram proferidas no vídeo, mas
foram registradas pelo recorrente em resposta aos comentários "Maravilha avante" e
"Temos juntos" (sic), de pessoas que se manifestaram na área de comentários da rede
social, quanto ao referido vídeo.

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL. REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO.
REVALORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO.
LICITUDE DA CONDUTA. ART. 36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO
REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em representação por
propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do acórdão
regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão
explicitar, em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o
exercício de cargo eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência
na política, pontuar compromissos a serem assumidos e rogar apoio político.
Previsão expressa, por opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n.
9.504/97.3. Agravo interno e agravo em recurso especial providos para,
desde logo, julgar improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada, afastando-se a sanção (Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021).

Ainda, em análise do conjunto das circunstâncias, infere-se que no
comentário do recorrente não há menção expressa a partido político ou número e, ainda,
não se pode olvidar o fato de que as frases foram registradas na área de comentários,
área essa que tem alcance substancialmente inferior às postagens feitas na linha do
tempo da rede social.

Por esses motivos, considero que a publicação dos comentários, na forma em
Num. 43935291 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

que foram feitos, não atende aos requisitos necessários para sua configuração como
propaganda eleitoral antecipada, a despeito do uso das expressões "conto com você" e
"conto com o apoio", uma vez que, conforme já decidido no Tribunal Superior Eleitoral:

"a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre
quando há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação
necessita ser expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito
de explícito "exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido" (TSE, AgR no AI n. 924, DJe
22.08.2018. Destaques inseridos).

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Outrossim, ausente no presente caso ofensa ao princípio da isonomia, eis
que inexistem elementos que demonstrem o dispêndio excessivo ou desarrazoado de
recursos que possa ter gerado desequilíbrio na disputa.

Logo, não se verifica nos comentários proferidos em vído publicado na rede
social o pedido explícito de votos, a utilização de meios proscritos ou a ofensa ao
princípio da isonomia, de modo que não configurada a propaganda eleitoral antecipada,
devendo ser reformada a respeitável sentença que julgou procedente a representação
eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Jose Alfredo Da Silva, para julgar improcedente a representação eleitoral
por propaganda antecipada.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020,
p. 415.

Num. 43935291 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26

[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista
Brasileira de Direito Eleitoral - RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun.
2018.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600012-98.2024.6.16.0056 -
Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSE ALFREDO DA SILVA - Advogado do RECORRENTE: DANILO MOURA
SERAPHIM - PR30026 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935291 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/08/2024 09:24:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081509243444200000042889139
Número do documento: 24081509243444200000042889139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:20:26